Tribunal: TJSP
Processo: 1008528-30.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL – Pretensão da sociedade ré de reformar a respeitável sentença, que a condenou ao pagamento de R$233.085,00, alegando que não incorreu em mora – Cabimento parcial – Hipótese em que não se verifica a existência de contrato escrito assinado por ambas as partes em que tenha sido prevista a forma de remuneração dos serviços prestados pelo autor – Suficiente demonstração de que efetivamente houve a prestação desses serviços – Partes que tampouco demonstraram que tenha havido concordância, ainda que verbal, quanto à forma e valor da remuneração – Necessária aplicação da norma do art.596 do CC para garantir que o trabalho desempenhado seja efetiva e condignamente remunerado - Montante arbitrado pelo magistrado em primeiro grau que se mostra exagerado – Costumes do lugar não demonstrados – Remuneração que deve ser arbitrada em R$150.000,00, considerando o tempo do serviço e a qualidade do trabalho, inclusive quanto à complexidade e êxito apresentados - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008528-30.2018.8.26.0566, da Comarca de São
Carlos, em que é apelante MUVE DIGITAL S/A, é apelado
ANDREI RAMOS BELO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o 2o Des. que fará declaração de voto e o 3o Des.
Sustentou
oralmente
o
Dr.
TÚLIO
CANEPPELE.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30703
APEL.No: 1008528-30.2018.8.26.056
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE.: MUVE DIGITAL S/A
APDO.: ANDREI RAMOS BELO
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença por
cerceamento do direito de defesa Rejeição Hipótese em que
as provas constantes dos autos do processo eram suficientes
para ensejar um julgamento antecipado do mérito Aplicação
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil

PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL Pretensão da sociedade
ré de reformar a respeitável sentença, que a condenou ao
pagamento de R$233.085,00, alegando que não incorreu em
mora Cabimento parcial Hipótese em que não se verifica a
existência de contrato escrito assinado por ambas as partes em
que tenha sido prevista a forma de remuneração dos serviços
prestados pelo autor
Suficiente demonstração de que
efetivamente houve a prestação desses serviços Partes que
tampouco demonstraram que tenha havido concordância, ainda
que verbal, quanto à forma e valor da remuneração

Necessária aplicação da norma do art.596 do CC para garantir
que o trabalho desempenhado seja efetiva e condignamente
remunerado - Montante arbitrado pelo magistrado em primeiro
grau que se mostra exagerado
Costumes do lugar não
demonstrados
Remuneração que deve ser arbitrada em
R$150.000,00, considerando o tempo do serviço e a qualidade
do trabalho, inclusive quanto à complexidade e êxito
apresentados - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Irresignada com a respeitável sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls.240-245, complementada às fls.262-265, que, em demanda
proposta por Andrei Ramos Belo, condenou a tomadora do
serviço ao pagamento de R$233.085,00, apela a ré, Muve
Digital S/A (fls.270-288).
Suscita preliminar de cerceamento de defesa,
pois era imprescindível a juntada de novos documentos, a
oitiva de testemunhas para demonstrar a má-fé do autor e a
realização de perícia para avaliar a empresa e permitir a
estipulação do valor devido ao autor.
No mérito, alega que ficou demonstrado o
acordo entre as partes, pelo qual a ré ofereceria o
direito de compra de 5,78% das ações, com desconto de 100%
com relação a 1,55%.
Afirma que essa obrigação pode ser também
imposta à ré, sucessora da Imax Games Entretenimentos
Ltda.
Alega que não foi observada a ordem dos
pedidos formulados pelo autor, não se considerando o
pedido para condenação da ré ao pagamento do equivalente a
9% do valor da empresa conforme apurado em avaliação.
Assevera ainda que não se mostrou correto o
arbitramento judicial da remuneração do prestador de
serviço,
pois
foi
considerado
valor
equivocado
do
faturamento propiciado pelo autor à ré e tempo de
prestação de serviço superior ao que na prática se
observou.
Defende
que
o
percentual
adotado
pela
r.sentença (30% do faturamento propiciado pelo autor) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se conforma com a praxe do mercado, na qual se observa
percentual entre 1,5% e 10% para aporte de capital e entre
10% e 15% para aumento de faturamento.
Contrarrazões às fls.427-445.
Recurso bem processado.
É o relatório
A preliminar suscitada deve ser rejeitada.
Não houve o alegado cerceamento do direito
de defesa da ré, uma vez que as provas constantes dos
autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), sendo
desnecessária a produção de outras.
Inicialmente, verifica-se que o documento
que foi juntado com as razões de apelação (fls.419-423)
não é posterior à prolação da r.sentença, de modo que
poderia perfeitamente ter sido antes juntado pela ré, se
assim desejasse.
Além disso, a produção de prova testemunhal
apenas para demonstrar a má-fé do autor se mostrava
igualmente desnecessária, na medida em que a verdade dos
fatos
não
foi
alterada,
estando
demonstrado
que
efetivamente houve a prestação dos serviços, apesar de não
ter se verificado acordo quanto à forma de remuneração.
Por último, desnecessária a realização de
perícia para avaliação da empresa, pois o magistrado não
se valeu desse critério para arbitramento do valor devido
ao prestador do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mérito
o
recurso
comporta
parcial
provimento.
Com efeito, constou da fundamentação da bem
lançada sentença proferida em primeiro grau:
“Com
efeito,
é
incontroversa
a
prestação de serviços desenvolvida pelo autor em
benefício da ré (sociedade anônima fruto da
operação
societária
de
transformação
da
sociedade limitada Imax Games Entretenimentos
Ltda
fls. 123/126). Não se discute sobre a
atividade
desempenhada,
remanescendo
certa
discussão a respeito dos benefícios auferidos
pela contratante e, notadamente, sobre a forma
de remuneração pactuada entre as partes a título
de contraprestação.
O pedido principal do autor é o
recebimento de R$ 450.000,00 que ele alega ter
direito em razão do contrato que, na sua visão,
restou concretizado (fls. 92/94). Por este
instrumento, o autor teria direito a receber
quotas equivalentes a 9% do capital social da
sociedade Imax Games Entretenimentos Ltda., cujo
total
equivaleria
a
R$5.000.000,00,
daí
o
quantum apontado na inicial (fl. 06).
Entretanto, este contrato não está
assinado pelas partes e a ré questiona esta
forma de remuneração. Pelo exame dos e-mails
juntados aos autos é possível perceber que o
representante da sociedade na qual a ré foi
transformada apontou questionamentos a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta forma de pagamento em data posterior
àquela que consta no contrato (fl. 89). Além
disso, em datas também posteriores, as partes
seguiram
na
discussão
sobre
a
forma
de
remuneração (mediante aquisição de quotas ou
ações), conforme se vê da existência de outros
dois
aditivos
contratuais
(fls.
100/110),
discussão esta que perdurou até abril do ano de
2016 (fls. 111/114).
Este
prolongamento
da
discussão
sobre a forma de pagamento está retratada nos e-
mails de fls. 201/211, nos quais participa o
próprio autor, inclusive com confirmação sobre
uma
das
últimas
propostas
enviadas
pelo
representante da parte contratante, onde foram
apontadas informações a respeito do faturamento
obtido por intermédio dos serviços prestados
pelo contratado.
Fica
evidente a inexistência de
acordo
de
vontades
apto
a
justificar
a
condenação da ré ao pagamento de valores ou ao
cumprimento do contrato com base no primeiro
instrumento apontado pelo autor. Como afirmado,
as tratativas entre as partes neste sentido
prosseguiram nos meses e anos seguintes, de tal
forma que não se pode apontar com exatidão que a
ré tenha efetivamente concordado em remunerar o
autor na forma como por ele alegado.
De todo modo, é inegável que o autor
prestou os serviços pormenorizadamente descritos
na petição inicial, sobre os quais não há
controvérsia. Na contestação, a própria ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmou que o último ajuste estabelecido em
abril de 2016 é que representaria a realidade do
contrato. Da análise deste instrumento (fls.
111/114),
resta
evidente
a
prestação
dos
serviços de intermediação na área de gestão e
assessoria empresarial, por meio dos quais a
parte contratante teria obtido um faturamento de
R$776.950,00 (cláusula 2a - fl. 112).
É preciso, então, que se defina um
valor que se repute justo e adequado à
contraprestação devida. A forma de opções de
compra de quotas ou ações em terceira sociedade
que não faz parte da lide é inviável, porquanto
seriam afetados direitos de pessoa que não
compõe a relação processual. Ademais, sequer há
elementos aptos a subsidiar o juiz a compreender
qual o valor do capital social dessa sociedade
(Imax Participações e Empreendimentos Ltda) para
que fosse possível dimensionar a remuneração que
é devida ao autor.
O caso demanda, então, a aplicação
do artigo 596, do Código Civil: Art. 596. Não se
tendo estipulado, nem chegado a acordo as
partes,
fixar-se-á
por
arbitramento
a
retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo
de serviço e sua qualidade.
Levando
em
conta
os
critérios
estabelecidos pela lei, é possível perceber que
a relação jurídica mantida entre as partes (e a
prestação do serviço) durou cerca de dois anos.
Não se questione a qualidade da atividade
desempenhada
pelo
autor,
não
tendo
a
ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado
as
qualidades
pessoais
por
ele
descritas em sua petição inicial, bem como a
experiência profissional dele na área. Isso pode
ser afirmado, ainda, porque procurou novamente
os serviços do autor em dezembro de 2017,
conforme se vê pelo conteúdo do e-mail de fl.
231.
A ré confessou na contestação e nos
documentos por ela apontados os benefícios
obtidos com a prestação do serviço, chegando-se
ao faturamento indicado no contrato datado de
abril de 2016, onde se vê que as intermediações
levadas
a
efeito
pelo
autor
renderam
a
celebração de contratos com diversas empresas,
totalizando o valor de R$776.950,00, o que se
afigura um parâmetro razoável para fixação da
remuneração postulada na inicial.
Dentro deste contexto, considerando
o
tempo
de
prestação
do
serviço;
a
especificidade e a extensão da atividade; as
qualificações
profissionais
do
autor;
os
benefícios advindos em razão da assessoria por
ele prestada, o que reflete a qualidade de sua
conduta durante o período da relação jurídica,
reputa-se adequado o arbitramento equivalente a
30% do faturamento obtido pela ré, alcançando-se
o montante de R$233.085,00, com o fim se definir
a quantia a que o autor tem direito em face da
ré”.
As conclusões a que se chega são as mesmas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salvo quanto ao valor arbitrado em primeiro grau como
remuneração devida ao prestador de serviço.
A prova dos autos do processo demonstra que,
de fato, não chegou a existir um acordo entre as partes
para delimitar a forma e o valor da remuneração pelos
serviços que efetivamente foram prestados pelo autor.
É certo que o que se pretendeu foi o
pagamento do autor por meio de cessão de quotas de
sociedade limitada.
É o que consta da minuta apresentada às
fls.92-94, assinada pelo autor e invocada por ele como
representativa da vontade das partes, na qual consta a
cessão,
por
Maximiliano
Selmi
Marques,
de
quotas
equivalentes a 9% do capital social de Imax Games
Entretenimento Ltda. (sociedade que foi transformada e deu
origem à ré, Muve Digital S/A).
Essa minuta, contudo, não está assinada pela
ré ou por aquele que dela consta como cedente das quotas.
Já segundo a ré, as partes acordaram sobre a
remuneração,
conforme
o
instrumento
particular
de
concessão de ações e seus dois adendos (fls.100-114).
Nesse documento não é prevista cessão de
quotas da sociedade, mas um direito de opção de compra de
determinado percentual dessas quotas, a depender do volume
de negócios propiciado pelo autor e, em determinadas
condições, com desconto de 100% no valor da compra.
Igualmente consta que os direitos referentes
às quotas da Imax Games Entretenimento Ltda., com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transformação em Muve Digital S/A, passariam a se referir
às
quotas
da
sociedade
Imax
Participações
e
Empreendimentos Ltda.
Contudo, tampouco se verifica que tenha
havido a assinatura desse instrumento ou de seus adendos,
ou mesmo algum assentimento expresso e inequívoco por
parte do autor quanto aos seus termos.
Dos e-mails de fls.200-211 não se extrai o
expresso consentimento do autor, observando-se que a maior
parte das mensagens sequer foi remetida por ele.
Às fls.208 existe um e-mail que poderia ser
interpretado como concordância; contudo, a leitura da
mensagem enviada ao autor não permite essa conclusão.
Apesar de o autor ter dito “Ok Confirmado”,
o fez como resposta à mensagem encaminhada por
Maximiliano, na qual ele pede um assentimento quanto aos
valores faturados pela Imax e quanto aos dados pessoais do
autor.
Assim, não há como concluir que as partes
tenham efetivamente acordado o valor da remuneração, seja
por meio de cessão de quotas, seja por meio de opção de
compra por parte do autor.
Tanto não houve o assentimento que o autor,
quando decidiu notificar a ré, expressamente negou que
tenha concordado com os termos propostos e exigiu o
pagamento de R$450.000,00, que corresponde ao equivalente
a 9% do valor da empresa, estipulado em R$5.000.000,00
(fls.118-119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo comportamento se observa no momento
da propositura da demanda.
Nesse contexto, não há como concluir pela
procedência do pedido principal do autor
condenação ao
pagamento
de
R$450.000,00

ou
do
primeiro
pedido
subsidiário condenação ao pagamento do equivalente a 9%
do valor da sociedade determinado em avaliação e segundo
valores da época das negociações.
Em nenhum momento a ré concordou com o
pagamento desses valores e em nenhum momento o autor
concordou com o recebimento das quotas mediante opção de
compra. E, dessa forma, como é devida uma
remuneração pelos serviços prestados pelo autor, correta a
aplicação da norma do artigo 596 do Código Civil feita
pela respeitável sentença.
Saliente-se que o pedido principal e o
primeiro pedido subsidiário foram julgados improcedentes,
mas houve pedido do autor para que fosse arbitrado
judicialmente o valor da remuneração, formulado como
segundo pedido subsidiário.
Contudo, o montante arbitrado em primeiro
grau se mostra exagerado, considerando-se os critérios
apontados no mencionado artigo 596 do Código Civil.
Dispõe o artigo 596 que: “Não se tendo
estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por
arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o
tempo de serviço e sua qualidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao costume do lugar para remuneração
desse tipo de serviço, inexiste nos autos do processo
algum elemento de convicção, não tendo a apelante
pretendido produzir prova nesse sentido.
Assim,
por
ausência
de
provas
a
esse
respeito, não há como acatar os percentuais por ela
apontados nas razões recursais.
Do mesmo modo, não há certeza quanto ao
período durante o qual se desenrolou a prestação do
serviço, sendo certo apenas que teve início em abril de
2014.
Às fls.97-99, em que foram listados os
valores faturados pela ré por intermediação do autor,
verifica-se que aquela recebeu pagamentos de clientes até
setembro de 2015.
Mas é possível concluir, como apontado pela
apelante, que parte desses pagamentos se refere a parcelas
de contratos celebrados em momento anterior, verificando-
se que o último deles teria sido celebrado em março de
2015.
Assim, não se pode concluir que a prestação
de serviços tenha mesmo perdurado por dois anos, como
constou da respeitável sentença, mas por cerca de um ano.
Por fim, quanto à qualidade do serviço,
verifica-se que foi considerável o êxito logrado pelo
prestador do serviço, com a conclusão da operação
societária contratada com o Grupo SEB, e a formação de
sociedade anônima em conjunto com BRE Comércio de Livros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ltda.
Segundo indicado no e-mail de fls.97-99, e
reconhecido inclusive na apelação, houve uma diferença de
aporte de capital equivalente a meio milhão de reais nessa
operação atribuída ao serviço prestado pelo autor.
Além disso, foram celebrados contratos que
implicaram acréscimo de faturamento da ordem de quase 300
mil reais.
Portanto, considerando o tempo pelo qual
perdurou a prestação do serviço, a complexidade das
questões envolvidas e também o seu êxito expressivo, impõe-
se o arbitramento em patamar relevante e que remunere
condignamente o trabalho do autor.
Contudo, o percentual de 30% de todos os
valores
reconhecidos
pela
ré
como
decorrentes
de
intermediação do autor se mostra realmente elevado,
inclusive porque desconsidera que parte expressiva desses
valores pode ter sido despendida no próprio cumprimento
dos contratos celebrados.
Mais adequado, portanto, o arbitramento,
segundo os critérios do artigo 596 do Código Civil, no
equivalente a R$150.000,00, montante capaz de remunerar
condignamente o trabalho do prestador de serviço, sem que
represente enriquecimento sem causa de sua parte.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da ré, para reduzir o valor da
condenação para R$150.000,00, observados os parâmetros de
atualização e incidência de juros como dispostos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitável sentença e mantida a distribuição dos encargos
sucumbenciais.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46336
Apelação Cível No 1008528-30.2018.8.26.0566
COMARCA: São Carlos
Apelante: Muve Digital S/A
Apelado: Andrei Ramos Belo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
da
Douta
maioria
pois
entendo que o valor arbitrado na sentença (R$233.085,00)
se revela adequado para remuneração condigna do autor
pelos serviços prestados a ré, bem como atende os
requisitos para fixação previstos no artigo 596 do Código
Civil.
Em que pese a inexistência de acordo de
vontades a justificar a condenação da ré nos valores
exigidos pelo autor na inicial, é possível constatar nos
autos, que as intermediações levadas a efeito, renderam
celebração de contratos pela ré, em um valor total de
R$776.950,00,
quantia
que
serve
adequadamente
como
parâmetro para fixação da remuneração.
Entendo que o percentual de 30% sobre o
valor dos contratos efetivados, em razão da intermediação,
não se revela excessivo, em razão da especificidade do
serviço, as qualificações profissionais do autor bem como
os benefícios auferidos pela apelante com a assessoria.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso para manter a sentença tal como
lançada.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1153C131
14
14
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
D5FFECE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008528-30.2018.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.